Tribunal: TJBA
Processo: 8028322-10.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028322-10.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EGYDIO VELLOSO LEAL

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

V

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO. AUSÊNCIA.
DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I - Na execução de sentença advinda de ação coletiva, para cobrança de expurgos inflacionários em conta de caderneta de poupança, não é possível a inclusão de juros remuneratórios quando a sua incidência não constar expressamente do título executivo judicial.

II - Ausente condenação ao pagamento de juros remuneratórios no título judicial exequendo, descabida sua inclusão nos cálculos de liquidação.

III - A decisão agravada, que afastou a incidência dos juros remuneratórios, deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8028322-10.2022.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
EGYDIO VELLOSO LEAL e como
Agravado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA